Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-36.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA PAPILOSCÓPICA E IMAGENS DE CÂMERAS. QUALIFICADORA MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §2o, I, CP), consistente na subtração de mercadorias de estabelecimento comercial mediante quebra de janela de vidro, com fixação de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, imposição de dias-multa e condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima. Pleiteia-se a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, o afastamento da reparação mínima e o reconhecimento do furto privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a comprovação da autoria delitiva; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) determinar se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por ausência de comprovação do prejuízo; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam demonstradas por boletim de ocorrência, laudos periciais, prova oral e registros de câmeras de segurança, destacando-se a perícia papiloscópica que identificou impressão digital do réu no local do crime, corroborada pelas imagens que registram sua atuação.
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente caracterizada por laudo pericial e registros audiovisuais que evidenciam a quebra intencional da janela do estabelecimento para viabilizar a subtração dos bens.
5. A fixação de indenização mínima exige comprovação do efetivo prejuízo material sofrido pela vítima, não sendo suficiente a mera estimativa desacompanhada de documentos ou instrução probatória específica.
6. O furto privilegiado é aplicável quando presentes a primariedade técnica do agente, o pequeno valor da coisa furtada e qualificadora de ordem objetiva, admitindo-se sua incidência mesmo em hipóteses de furto qualificado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.